Tribunal: TJES
Processo: 0051613-37.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051613-37.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA

SEM MÍNIMO SUPORTE FÁTICO – RECURSO DESPROVIDO

1.
Como é cediço, o Procon é o órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar possível afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, possui competência para impor sanções administrativas quando verificada situação de desrespeito às normas consumeristas.

2.
Ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, o fato de se tratar de relação consumerista não afasta a necessidade de que seja minimamente comprovada a suposta violação à direito do consumidor, principalmente quando ensejadora de penalidade aplicada no âmbito administrativo (Precedentes do eg. TJES).

3.
Ademais, não merece prosperar o argumento de que a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo enseja, por si só, a reforma da r. sentença, notadamente porque a presunção admite prova em contrário.

4
. Logo, sendo o conjunto probatório colacionado aos autos suficiente à constatação da ilegalidade da multa administrativa aplicada sem mínimo suporte fático, correta a r. sentença que declarou sua nulidade.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame como segue.

Na origem,
HSBC BANK BRASIL
S/A
ajuizou ação anulatória em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com o objetivo de ver declarada a nulidade do processo administrativo e da multa impultada à empresa pelo Procon municipal, sob o fundamento de que a decisão administrativa teria sido proferida em flagrante ilegalidade, tendo em vista a ausência de qualquer prova da suposta violação a direito do consumidor.

Finda a fase instrutória, o magistrado de primeiro grau julgou o mérito nos seguintes termos:

Alega a parte autora que houve reclamação ao Procon de Vitória acerca de suposto erro de sistema que impediu o tempestivo pagamento de boletos, culminando na cobrança de encargos moratórios indevidamente, segundo alegou o consumidor reclamante. A partir desse contexto fático, instaurou-se Processo Administrativo n'443/2009 (fls. 115), tendo sido aplicada, ao final, uma multa administrativa no valor de R$66.083,52 (fls. 118), sob o fundamento de práticas infrativas as normas contidas na Lei nº.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Entretanto, a requerente alega que teria sido aplicada multa administrativa sem qualquer prova do erro no sistema. Assim, afirma que a decisão administrativa teria sido proferida em flagrante ilegalidade, pois, sem essas provas, somente se demonstrou o verdadeiro atraso no pagamento.

[...]

Adentrando o mérito do feito, o imbróglio desta demanda cinge em saber se foi legal ou não a aplicação de multa administrativa no Processo Administrativo nº 0443/2009, em desfavor da parte requerente.

Para comprovar a ilegalidade desta penalidade, o requerente afirma que a decisão administrativa foi proferida sem qualquer corpo comprobatório da ocorrência da situação narrada pela parte consumidora.

Analisando os autos à luz da alegação autoral,
observo
, as fls. 100-118,
que a reclamação da parte consumidora somente foi instruída com documento pessoal do consumidor, cópia do boleto e copia do comprovante de pagamento em atraso.

Na sequência, sem a apresentação de qualquer prova do alegado erro no sistema, impeditivo do pagamento tempestivo do boleto vertente, foi proferida decisão administrativa, reconhecendo abusividade de conduta da requerente em desfavor da parte consumidora
. Ora, como se vê as fls. 100-118, realmente inexistiu qualquer documento capaz de demonstrar conduta da requerente ou de seu sistema que impedissem o pagamento do boleto em questão.
Somente com o corpo probatório existente no processo administrativo seria impossivel ao Procon de Vitória chegar a qualquer conclusão quanto a existência ou não da situação invocada pela parte consumidora.

Portanto, conclui-se que a decisão administrativa carece de corpo probatório para subsidiar a conclusão alcançada de que a requerente teria ferido a legislação consumerista. Sem mínimo substrato para embasar a reclamação da parte consumidora, não poderia o Procon municipal ter penalizado o requerente por infração cuja existência não foi devidamente comprovada.

Diante disso, essa atitude do Procon de Vitória padece de ilegalidade, pois penalizou o requerente sem qualquer prova para tanto. Assim, faz-se mister a presente intervenção judicial corretiva para anular a multa aplicada no procedimento administrativo em questão.

Diante do exposto, ACOLHO o pedido formulado na peça vestibular para anular a multa administrativa do processo administrativo nº 0443/2009.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso (fls. 189/196 – id. 7613892), por meio do qual requer a reforma da r. sentença e, para tanto, alega que
(i)
passou despercebido ao juízo
a quo
o fato de que, tratando-se de relação consumerista, cabia a empresa ora apelada o ônus da prova no processo administrativo, admitindo-se a presunção de veracidade das alegações do consumidor; e
(ii)
o ato administrativo exarado pelo Procon municipal de Vitória goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Pois bem.

Como é cediço, o Procon é o órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar possível afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, possui competência para impor sanções administrativas quando verificada situação de desrespeito às normas consumeristas.

A multa, por sua vez, detém natureza jurídica de ato administrativo e, assim, é guiada pela discricionariedade do administrador. Ao Poder Judiciário resta, desta forma, a análise da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade em sua aplicação, sem invadir o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Ocorre que, no caso em análise, como bem evidenciado pelo juízo
a quo
, a imposição da multa administrativa encontra-se maculada por ilegalidade, uma vez que não possui qualquer respaldo fático.

Ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, o fato de se tratar de relação consumerista não afasta a necessidade de que seja minimamente comprovada a suposta violação à direito do consumidor, principalmente quando ensejadora de penalidade aplicada no âmbito administrativo.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - No caso vertente,
a ilegalidade do ato administrativo realmente sobressai da ausência da mínima prova de descumprimento contratual pela apelante, tampouco que tenha incorrido em afronta à legislação consumerista
, tendo em vista a ausência de ilegalidade, à luza da jurirsprudência, das cláusulas contratuais tidas por abusivas. 2 - Assim, não pode a empresa ser penalizada se não há provas mínimas de que tenha infringido a legislação consumerista, e caberia ao PROCON, ao analisar o caso, apreciar os documentos apresentados, sob pena de nulidade da decisão. 3 - Recurso provido. Sentença reformada. (AC 0010383-30.2019.8.08.0048, TJES, 1ª Câmara Cível, Relatora Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 01/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO QUE HIPOTETICAMENTE ENSEJARIA A PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo. 2 –
A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados.
3 - O órgão autuador foi procurado em razão da ausência de pagamento de um suposto contrato de seguro de vida, ocorre que restou devidamente esclarecido que se tratava de um seguro prestamista de modo que somente haveria direito ao pagamento da indenização, referente ao abatimento da dívida, no período de vigência do contrato de financiamento. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (AC 0025582-09.2015.8.08.0024, TJES, 4ª Câmara Cível, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 07/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – MAU USO DE APARELHO CELULAR EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ILICITUDE – MULTA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2. O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, podendo, inclusive, rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. 3. A única prova acostada aos autos diz respeito ao laudo de inspeção técnica que, embora produzido por assistência técnica autorizada da apelada, evidencia que os defeitos apresentados no aparelho telefônico decorreram de mau uso, e não de defeito de fábrica – como alegado pela consumidora junto ao Procon. 4.
A ausência de demonstração mínima da conduta ilícita que tenha causado lesão ao consumidor é capaz e inquinar de nulidade a aplicação de sanção, sendo que, na hipótese dos autos, a municipalidade não se desincumbiu do ônus de provar minimamente a ilicitude da fabricante
, a qual poderia ter requerido pela prova pericial, contudo, na oportunidade de fazê-lo, pugnou pelo julgamento antecipado do feito. 5. A míngua de outras evidências, a referida inspeção técnica revela-se suficiente para afastar a responsabilidade da requerida de custear o reparo dos defeitos apresentados no aparelho telefônico adquirido pela consumidora, já que estes foram decorrentes de mau uso do equipamento. 6. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais. (AC 0009791-34.2014.8.08.0024, TJES, 2ª Câmara Cível, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 22/03/2024).

I
n casu
, a reclamação formulada pela parte consumidora consiste em suposto erro em sistema da empresa ora apelada, que teria tornado impossível o pagamento de boletos dentro do prazo estipulado e, por conseguinte, resultado na cobrança de encargos moratórios.

No entanto, tal reclamação foi acompanhada tão somente de documento pessoal do consumidor, cópia do boleto e cópia do comprovante de pagamento em atraso (fls. 100/118 dos autos originários – id. 7613892), documentos esses que, por óbvio, não revelam sequer indícios de conduta violadora das normas consumeristas.

Ademais, não merece prosperar o argumento de que a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo enseja, por si só, a reforma da r. sentença, notadamente porque a presunção admite prova em contrário.

Logo, sendo o conjunto probatório colacionado aos autos suficiente à constatação da ilegalidade da multa administrativa aplicada sem mínimo suporte fático, correta a r. sentença que declarou sua nulidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto de relatoria.